Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. VALIDADE. DEMONSTRADA. DELIBERAÇÃO. PROTOCOLO DE ENTENDIMENTOS. VÁLIDO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já se encontra apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado.
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade da Cláusula de Não concorrência fixada em Acordo de Acionistas, a validade da deliberação IV constante no Termo Aditivo ao Protocolo de Entendimentos invocada na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento de capital, e a validade da referida assembleia.
3. No que concerne à cláusula de restrição à concorrência existente no Acordo de Acionistas, cabe destacar que a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais cláusulas são excepcionais, já que vigora, em nosso ordenamento jurídico, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, caput e inciso IV, da CF/88), podendo haver restrições contratuais à livre concorrência, desde que com a delimitação expressa da zona espacial e temporal. 3.1. Não obstante os argumentos da parte apelante de que a supramencionada cláusula é inválida, tendo em vista a ausência de critério espacial/territorial, bem como inexistir especificação no âmbito material, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de não restar demonstrado qualquer vício na assinatura do supracitado Acordo de Acionistas (artigo 118 da Lei no 6.404/76), a Cláusula ora em comento, limita espacialmente a atuação dos ex-sócios, ora apelantes, mesmo que de forma genérica, já que expressamente prevê nos itens i, ii e iii do referido dispositivo a proibição dos ex-sócios de participar de atividades concorrentes às atividades da Companhia em qualquer entidade ou negócio vinculado aos mercados de atuação da Companhia, seja no Brasil ou no exterior, e que concorra, direta ou indiretamente (conforme definido neste Acordo), com a Companhia. 3.2. Outrossim, restou demonstrado que a supramencionada cláusula prevê a limitação temporal de 3 (três) anos de impedimento para os ora recorrentes atuar em negócios concorrentes da Companhia, assim como está expressa a limitação material da atividade desenvolvida pela parte ré/recorrida, qual seja, processamento de meios de pagamentos com plataforma tecnológica proprietária, não sendo qualquer negócio que utilize processamento de meios de pagamento.
4. Em que pese os argumentos de que houve várias nulidades na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento de capital e da impossibilidade de invocação do Protocolo de Entendimento para fins de aumento de capital, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além dos documentos acostados nos autos demonstrar que a empresa ITSPAY necessitava do aporte para a manutenção de suas atividades, os autores/recorrentes se comprometeram formalmente com a votação favorável em caso de novos aportes superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), não havendo, assim, que se falar em invalidade da Deliberação IV do Aditivo de Protocolo de Entendimento ou nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/01/2020.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.